Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe a absolvição do réu pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, do CP quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos em sede policial são corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Tendo sido fixado valor compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório, deve ser mantido o quantum fixado na sentença como valor mínimo de reparação por danos morais.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula no 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
4. Recurso conhecido e desprovido.